Tribunal: STF
Processo: Rcl 82088
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Enri José Maria da Silva e Outros contra decisão que julgou procedente a Reclamação para para cassar o ato reclamado, por violação ao entendimento firmado pela CORTE no RE 1.251.927. 



    As partes embargantes sustentam, em síntese, que:



    “Em que pese o brilhantismo dos patronos da empresa autora, a distribuição por prevenção ao Ministro Relator da PET 7755/DF, Rcl 35432, Rcl 35586, Rcl 35602, Rcl 81723, Rcl 81782, Doutor Alexandre De Moraes, não deve prevalecer e se concretizar. 



    [...]



    Pois bem, declinados os fatos, data maxima venia, a distribuição por prevenção na forma realizada e apreciada, é, claramente ato nulo, anulando-se todos os atos subsequentes desde a sua nascente, na medida em que a distribuição por prevenção da RCL 82088/SP é totalmente equivocada, ao passo que o §1º do Art. 70 do RISTF aponta que as Reclamações Constitucionais sob decisão com efeito erga omnes deverão ser distribuídas livremente, o que não foi realizado na presente demanda, que, repita-se, foi distribuída por prevenção. 



    [...]



    Repita-se exaustivamente por necessário, os processos precedentes que a empresa Reclamante alega estar sendo descumpridos possuem partes diversas daquelas envolvidas na presente reclamação. Dessa forma, impõe-se a aplicação do § 1º do artigo 70 do RISTF, que determina a distribuição livre para reclamações cujo fundamento seja o descumprimento de súmula vinculante ou decisão com efeito erga omnes.”



    Ao final, requerem “o acolhimento e provimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, ora opostos, com o reconhecimento da inexistência de prevenção na distribuição da presente Reclamação Constitucional, anulando-se o procedimento judicial desde a sua propositura, determinando-se a livre distribuição”.



    É o relatório. Decido.



    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.



    No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória.



    A decisão embargada julgou procedente a Reclamação para cassar os atos reclamados (Processo 0010311-48.2014.5.15.0121), por violação ao entendimento firmado por esta CORTE no RE 1.251.927.



    Na hipótese, a prevenção foi certificada pela Secretaria Judiciária, conforme se infere da certidão acostada aos autos (eDoc. 12), tendo como processo justificador a PET 7.755, nos termos do artigo 70, caput, do RISTF.



    Evidencia-se, no presente caso, o mero propósito infringente, para o qual não está vocacionado o presente recurso. Os Embargos de Declaração não são o meio processual legítimo para rediscutir questões que se traduzam em mero inconformismo da parte com o julgado embargado, como na espécie. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente do Tribunal Pleno:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver na decisão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 3. O Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 4. Embargos de declaração, opostos em 12.08.2016, rejeitados.” (RCL 17.218 AgR-EDv-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 23/11/2016)



    Por todo o exposto, ausentes os vícios elencados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente